Tribunal: TJES
Processo: 5004225-23.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004225-23.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADISON ARAUJO DE SOUZA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5004225-23.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
JADISON ARAUJO DE SOUZA

RECORRIDO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ação de conhecimento, na qual o autor afirma que foi vítima de um “golpe do boleto falso”, tendo em vista que possui contrato de financiamento de veículo junto ao Banco Santander, tendo recebido mensagem através do WhatsApp (no dia 29/09/2023) de um número desconhecido que se identificou como sendo da instituição financeira; que o suposto representante do réu informou que o seu contrato encontrava-se com ação de busca e apreensão ajuizada, lhe fornecendo a possibilidade de quitação do débito com até 70% (setenta por cento) de desconto; que o referido interlocutor lhe enviou cópia de seus documentos pessoais e do contrato de financiamento assinado como forma de dar veracidade às suas tratativas, e; que realizou o pagamento de R$ 1.678,74 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) através dos boletos enviados e posteriormente, constatou que foi vítima de golpe. Elaborou boletim de ocorrência.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando violação à LGPD, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a ocorrência de danos materiais e morais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Trata-se de pleito consumerista no qual o recorrente foi
vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com a atividade dos requeridos. Com efeito, não se pode responsabilizar as instituições bancárias ou intermediadoras de pagamento pela prática de todo e qualquer golpe praticado por terceiros no mercado, sobretudo quando dele sequer poderiam ter ciência.
A situação fática demonstrada pelas provas anexadas aos autos apontam para um caso de excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no art. 12, §3º, III, do CDC, posto que o
autor não comprovou o vazamento de dados, tampouco o contato via canais oficiais da instituição.

6. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude.
Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia à recorrente provar minimamente o seu direito.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)